Tribunal: STF
Processo: ARE 1463184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. MÉRITO RECURSAL. CEASAMINAS. APREENSÃO DE MERCADORIAS, ILICITUDE DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGULAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Compete ao Juiz, como destinatário da prova, sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, podendo indeferir aquelas provas não necessárias ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento ou violação à ampla defesa.



    2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal, quando constatada a inutilidade ou irrelevância de sua produção.



    3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/15).



    4. Para que se configure a obrigação de indenização, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.



    5. Preliminar rejeitada e Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º caput e incisos II, XIII, XV, XXXV; 22, I; 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À leitura das peças que compõem o processado, constata-se que, em 19.05.2017, a empresa demandada recebeu, por meio de seu canal de ouvidoria, denúncia anônima, relatando a comercialização, pelos Autores, no Mercado Livre do Produtor – MLP, de produtos de outros Estados e que não são produzidos por eles. A partir da denúncia recebida, a CEASAMINAS, na data de 25.08.2017, realizou uma visita às propriedades rurais de alguns produtores de hortaliças com o objetivo de apurar se, de fato, produziam aquilo que comercializavam.



    O Relatório de Viagem, realizado pelos prepostos da demandada, e que estiveram na propriedade dos Autores, registrou a ausência de plantio de acelga, alecrim, alface americana, almeirão, brócolis, couve de folha, espinafre, manjericão, nabo, rabanete e rúcula e de quaisquer variedades de cogumelos; embora eles comercializassem as espécies no Mercado Livre do Produtor.



    À leitura do Regulamento de Mercado da CEASAMINAS, infere-se que, para o cadastramento do Produtor Rural, é necessária, dentre outras medidas, “a entrega do atestado de produção emitido pela EMATER/MG”, estando o produtor rural sujeito à penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias consecutivos na comercialização no MLP quando “comercializar produtos que não constem no atestado de produção emitido pela EMATER MG” (art. 44, inciso I, alínea “c”), havendo previsão, ainda, de aplicação de penalidade ao produtor rural que “revender mercadoria” (Inciso II, alína “c”). 



    Consta, ainda, do art. 50, do referido Regulamento, que “será permitida a comercialização de produtos da agroindústria caseira e artesanal devidamente atestados pela EMATER MG”, estabelecendo, o art. 51 que “será proibido o cadastramento e/ou renovação de credencial para comercialização no Mercado Livre do Produtor – MLP, ao produtor:



    “I - Que comercializar produtos hortícolas cultivados fora do Estado de Minas Gerais ”



    Em conformidade com o que estabelece o art. 23 da referida norma, tem-se que, “compete à Administração fiscalizar a entrada de mercadorias no entroposto que deverá estar sempre acompanhada da respectiva nota fiscal ou romaneio personalizado”, ficando estabelecido nos §§1º e 2º que:



    “§1º. Será permitida a entrada de mercadorias acompanhadas de romaneio personalizado formatado em padrão elaborado pela CEASAMINAS quando o emitente se tratar de produtor rural (pessoa física) cadastrado para permitir a comercialização no Mercado Livre do Produtor.



    §2º. No romaneio personalizado referente às pessoas dispostas no parágrafo anterior, deverá ser necessariamente numerado, cadastrado na central do produtor e especificando os produtos porventura comercializados”.



    À leitura das normas acima mencionadas, fica claro que a comercialização de produtos no Mercado Livre do Produtor deve ser feita em conformidade com o relatório emitido pela Emater MG e de mercadorias produzidas no Estado de Minas Gerais, merecendo destaque o fato de que, consta da página da CEASAMINAS, na Internet, a informação expressa de que “a comercialização da safra na CEASAMINAS é restrita aos produtores rurais do Estado”. 



    Conforme destacado pelo MM. Juiz, em referência à tese de doutorado, “o Mercado do Livre Produtor (MPL) é um espaço exclusivo para produtores ou associações de produtores rurais que têm explorações agrícolas no Estado de Minas Gerais. As normas de comercialização neste espaço são regidas por um regulamento específico (regulamento de mercado) que estabelece normas para o relacionamento comercial dos espaços dedicados para comercialização exclusiva por produtores rurais. As áreas de ocupação individual do MLP chamados de “módulos” são caracterizadas pela ocupação temporária (diária) de áreas físicas delimitadas em galpões abertos e cobertos. (Cunha, 2010)” e, “diante disso, a não produção dentro do Estado de Minas Gerais afronta o objetivo do MPL, e, conforme mencionado pelos autores em sua réplica, isso ocorre de forma rotineira quando as lavouras não estão em ponto de colheita”. 



    Ora, a menção à prática, por outros produtores rurais, de conduta proibida pelo Regulamento, não legitima o ato praticado pelos Autores.



    (...)



    Na hipótese dos autos, conforme destacado acima, não há comprovação da ilicitude do ato praticado pelos prepostos da CEASAMINAS, eis que, fundado no Regulamento da Sociedade de Economia Mista, merecendo destaque o fato de que o pedido inicial no sentido de que “a Requerida seja condenada na OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, consistente na ABSTENÇÃO de realizar quaisquer atos que impeçam ou obstruam a comercialização lícita de produtos pelos Autores, especialmente aqueles que pertençam à classe de raízes e folhosos”, constitui um verdadeiro “salvo conduto” para que os autores comercializem os produtos que entenderem, sem se sujeitarem à fiscalização dos prepostos da demandada.



    (...)



    Logo, à ausência da comprovação da ilicitude do ato impugnado, é de ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente